Tribunal: STF
Processo: RE 90700
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- Funcionário público estável. Demissão com base em inquérito administrativo. Controle jurisdicional do ato vinculado. 
II. Efeitos da decisão absolutória pelo mesmo fato que originou. 
III. Exame dos elementos daí originários e, especialmente, dos pressupostos materiais exigidos para a dispensa. 
IV. Recurso extraordinário fundado em negativa de vigência aos arts. 65 a 67 do C.P.P. e 1.525 do C. Civil, bem como dissídio com a Súmula 18 do S.T.F. 
V. Não conhecimento porque ausentes os pressupostos referidos, únicos invocados na petição recursal.